Tribunal: TJSP
Processo: 1038673-62.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso com objetivo de rediscutir a causa já decidida e obter nova decisão, com intuito infringente. Intenção de prequestionamento ao julgado. Acolhimento parcial para correção de erro material no Relatório. Necessidade de constar a existência de contrarrazões ao apelo. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso com objetivo de rediscutir a causa já decidida e obter nova decisão, com intuito infringente. Intenção de prequestionamento ao julgado. Acolhimento parcial para correção de erro material no Relatório. Necessidade de constar a existência de contrarrazões ao apelo. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para este fim, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1038673-62.2017.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
IVANI FERREIRA DOS SANTOS, é embargada MARISA GATTI MOLLO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram parcialmente os
embargos, sem efeito modificativo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038673-62.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 26914
2
Embargos de
declaração n°:
1038673-62.2017.8.26.0224/50000
Embargante:
Ivani Ferreira dos Santos
Embargado:
Marisa Gatti Mollo
Comarca:
Guarulhos 4a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 1038673-62.2017.8.26.0224
Juiz(a):
Beatriz de Souza Cabeza
Voto no
26.914
EMENTA. Embargos de declaração. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade. Recurso com objetivo de rediscutir a
causa já decidida e obter nova decisão, com intuito infringente.
Intenção de prequestionamento ao julgado. Acolhimento parcial
para correção de erro material no Relatório. Necessidade de
constar a existência de contrarrazões ao apelo. Embargos de
declaração parcialmente acolhidos para este fim, sem efeito
modificativo.
Embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
286/291, que deu parcial provimento ao apelo interposto pela autora, com a
seguinte ementa:
EMENTA. Apelação. Ação de extinção de condomínio e
arbitramento
de
aluguel.
Sentença
de
improcedência.
Inconformismo da autora. Parcial cabimento. Imóvel em nome de
terceiro. A parte tem o direito de requerer, a qualquer tempo, a
divisão da coisa comum, com a consequente alienação judicial do
bem, repartindo-se o produto na proporção de cada comunheiro.
Necessidade prévia, porém, de que as partes detenham título de
propriedade para, após, pleitearem a extinção e divisão do
condomínio, o que inocorreu no caso. Possibilidade, contudo, de
condenação ao pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo do bem.
Sentença anulada em relação a este capítulo, com retomada da
instrução. Possibilidade jurídica do pedido ante eventual direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038673-62.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 26914
3
real de habitação da ré. Incidência apenas sobre o quinhão do
falecido marido, não atingindo a meação da autora. Recurso
parcialmente provido, com observação.
A embargante alega erro material e a necessidade de
prequestionamento da matéria (fls. 01/14).
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis em casos de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão na própria sentença ou no
acórdão, conforme art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC.
Restou consignado no v. acórdão embargado os motivos
pelos quais acolheu parcialmente o recurso da autora, a fim de possibilitar a
cobrança de alugueres, como forma de contraprestação pela ocupação
exclusiva de bem por comunheiro, cabendo a anulação da sentença apenas em
relação a este capítulo.
Ao contrário do que afirma a requerida esta determinação
não encontra óbice na Legislação, descaracterizando a alegada ofensa aos
artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil.
Ademais, consoante constou à fl. 289: “[...] Primeiramente
observo que eventual direito real de habitação reconhecido em favor da ré não obsta a
pretensão da autora; isso porque direito (real) de habitação é servidão pessoal limitada,
que recai sobre todo ou parte do imóvel e, no caso a discussão estaria afeita apenas à
parte do imóvel cabente ao falecido, visto que a meação da autora estava reconhecida
previamente pela ação de reconhecimento e dissolução de sociedade que tramitou em face
de Ademir, ainda em vida”.
A embargante busca, em verdade, rediscutir a causa já
decidida, com evidente caráter infringente, vez que não aceita a decisão do
acórdão, o que é incompatível com a natureza e finalidade dos embargos
declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038673-62.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 26914
4
Consoante julgou o Excelso Pretório, “o recurso de embargos
de declaração não tem cabimento quando, a pretexto de esclarecer uma inocorrente
situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o
objetivo de infringir o julgado” (RT 779/157, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
Com efeito, é dever do julgador enfrentar apenas as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, nos
termos do art. 489, §1o, do CPC. A omissão que justifica o cabimento de
embargos de declaração reside na ausência de enfrentamento de argumento de
fato ou de direito suscitado nas razões recursais capaz de infirmar a conclusão
utilizada no julgamento do recurso.
Nesse sentido, os julgados do C. STJ apontam que: O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS
21315/DF, rel. Min. DIVA MALERBI, j. 08/06/2016). De acordo com o NCPC, a
omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de
manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas
razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos
termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento
do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC). (EDcl no AgRg no AREsp
612487/MG, rel. Min. MOURA RIBEIRO, j. 07/03/2017).
A solução da lide não passa necessariamente por toda a
legislação invocada pela parte e não declinada no acórdão, porque, uma vez
encontrada a fundamentação necessária, despicienda a menção explícita de
dispositivos, consoante entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal de
Justiça.
Sobre o tema, o entendimento do C. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038673-62.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 26914
5
“Não padece de omissão o acórdão recorrido se o Tribunal de
origem decide fundamentadamente todas as questões pertinentes à resolução da
controvérsia, embora sem adentrar expressamente na análise de dispositivos de lei
invocados pelo recorrente, notadamente porque o julgador não está adstrito a decidir
com base em teses jurídicas predeterminadas pela parte, bastando que fundamente suas
conclusões como entender de Direito” (REsp. 1.042.208/RJ, rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, j. 26/08/2008).
Aliás, também o C. Supremo Tribunal Federal não exige o
prequestionamento numérico, mas sim o temático, para a admissibilidade do
recurso extraordinário.
Em poucos termos: se a questão federal foi debatida no
tribunal a quo, desnecessária a menção expressa no acórdão do dispositivo legal
cuja violação se alega.
Por fim, observo que o acórdão está devidamente
fundamentado, inexistindo óbice à eventual acesso às superiores instâncias, até
porque, conforme dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, “Consideram-
se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Finalmente, desnecessária a intimação da parte contrária
para a correção material pretendida no Relatório, para que passe a constar
expressamente que as contrarrazões foram acostadas às fls. 278/282.
Ante o exposto, meu voto acolhe parcialmente os
embargos, sem efeito modificativo.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator